Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003504-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JORGE TADEU SERRA - CPF: 035.828.708-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIR SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 948.507.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003504-48.2022.8.11.0000

PACIENTE: JORGE TADEU SERRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 306, DA LEI No. 9.503/97 – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – MANUTENÇÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao proferir decisão no
habeas corpus
coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu
, passado mais de dois dias sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003504-48.2022.8.11.0000

PACIENTE: JORGE TADEU SERRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Sergio Silva de Queiroz, Defensor Público, em favor de
Jorge Tadeu Serra
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra, nos autos n. 1001260-78.2022.8.11.0055.

Adoto o relatório lançado pelo eminente Des. Dirceu dos Santos, plantonista (Id. 119761977):

“Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente JORGE TADEU SERRA, que fora preso em flagrante na data de 28.02.2022 pelo cometimento, em tese, da infração penal tipificada no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.

Relata que o d. Julgador a quo, concedeu a liberdade provisória do paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo, equivalente a R$606,00 (seiscentos e seis reais).

Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal devido a sua manutenção no cárcere em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta, visto se tratar de pessoa humilde com precárias condições financeiras, que trabalha como borracheiro, no Posto Locatelli e possui renda de, aproximadamente, R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) mensais.

Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que faça cessar o alegado constrangimento, no sentido de conceder a liberdade provisória plena ao paciente, ou, dispensar a fiança em razão de sua hipossuficiência financeira, expedindo-se imediatamente o competente mandado de soltura.

Com a inicial de Habeas Corpus vieram documentos”.

O pleito liminar foi deferido pelo eminente Des. Dirceu dos Santos, plantonista (Id. 119761977) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 120019478).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.
In verbis
(Id.
122882951
)

:

“
Habeas Corpus – Embriaguez ao volante [art. 306 da Lei no 9.503/97] – prisão em flagrante – liberdade provisória – imposição de pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado –
Pela concessão da ordem
.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022